Tribunal: TJES
Processo: 5015383-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015383-81.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros

RECORRIDO: VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015383-81.2023.8.08.0048

RECORRENTES: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA e VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA

RECORRIDOS: ROBERTA IVO BORSOI BUI e JEIVISSON ROBERTO SANTOS DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO. CANCELAMENTO. PANDEMIA DA COVID 19. MULTA ARBITRÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROBERTA IVO BORSOI BUI
e
JEIVISSON ROBERTO SANTOS DA SILVA
em face de
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
e
VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA,
aduzindo os requerentes que procuraram a 2ª requerida para contratar um cruzeiro junto à 1ª requerida, no período de 02 a 05 de dezembro de 2020 (Rio de Janeiro x Ilhabela x Rio de Janeiro). Destacam, no entanto, que em virtude da pandemia da Covid 19 a viagem não se realizou, sendo que ao solicitar a remarcação ou a restituição do valor pago não havia resposta pela responsável pelo cruzeiro. Buscam, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 7242105), a requerida MSC Cruzeiros informa que o cancelamento ocorre, porém com multa de 100% e restituição apenas das taxas portuárias.

Em contestação (ID 7242110), a requerida Viaje Mais informa que o cancelamento somente não ocorreu por desídia da empresa responsável pelo cruzeiro, mesmo tentando em diversas oportunidades resolver a situação.

A sentença (ID 7242127) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“No mais, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

- CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituir aos autores o valor de R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais), com a incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o desembolso.

- CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar aos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, referente a reparação moral, com a incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Caso haja algum crédito em nome dos autores, fica a MSC autorizada a rescindi-lo”.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID’s 7242129 e 7242134), sendo que a corré MSC alega que apenas cumpriu o contrato para fins de estipulação de multa em 100% do valor da reserva, já a corré Viaje Mais reitera que o cancelamento não ocorreu por desídia da MSC, sendo ainda que ambas pretendem seja afastada a indenização a título de danos morais ou sua redução.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 7242140), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Ambas as requeridas apresentaram recurso, contudo, realizo a análise conjunta, considerando a similitude dos argumentos expostos.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Desde logo, consigno que a responsabilidade entre a empresa responsável pelo cruzeiro (MSC) e a agência de viagens (Viaje Mais) é solidária, conforme entendimento já consolidado pelos Tribunais Pátrios, cabendo à interessada, em outro momento, acionar regressivamente o real causador do dano, sem que isso interfira no direito do consumidor lesado. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO. MODIFICAÇÃO DA ROTA PREVIAMENTE AJUSTADA. VIAGEM INTERNACIONAL TRANSFORMADA EM NACIONAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. BLOQUEIO DO PORTO. GREVE DE PESCADORES LOCAIS. FATO PREVIAMENTE NOTICIADO PELA IMPRENSA. PREVISIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E DA EMPRESA MARÍTIMA
. DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). ARBITRAMENTO PAUTADO PELOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO VEDADO. JUROS DE MORA. TERMO DE INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Nesse contexto consumerista, o campo de incidência da responsabilidade civil ampliou-se, pois passou a atingir não apenas o fornecedor diretamente ligado ao evento danoso, mas toda a cadeia de produção envolvida na atividade de risco prestada
(STJ, REsp n. 1327778/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j em 2-8-2016, DJe 23-8-2016).

Infere-se dos autos que os autores tentaram em diversas oportunidades cancelar o cruzeiro até então agendado para dezembro/2020, em virtude da pandemia da Covid 19, no entanto, a corré MSC aplicou multa de 100% do valor da reserva, o que não é razoável, considerando o estado atípico vivenciado em todo o mundo.

O magistrado de piso assim se pronunciou:

“Assim, o cancelamento só ocorreu devido a toda situação ocasionada pela MSC que cancelou a viagem inicialmente contratada (por motivo de força maior), agendando uma nova data e ainda cobrando valores a maior, motivo pelo qual não há que se falar em incidência de multa, tampouco de 100% que se mostra abusiva, até mesmo porque em que pese o medo da pandemia, o cancelamento ocorreu devido as novas condições que estavam sendo impostas pela MSC, inclusive no que se refere ao valor da viagem”.

Desta forma, a restituição integral do valor pago pelos autores, que em nada contribuíram para o ocorrido é medida que se impõe e, em se tratando de responsabilidade solidária, ambas as requeridas são responsáveis pela totalidade da obrigação.

Por fim, a falha na prestação de serviço por parte das recorrentes é manifesta, na medida em que não resolveram a situação explanada pelos autores, simples, a princípio, sendo necessário acionar o Poder Judiciário para obter o ressarcimento dos valores pagos. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar os recorridos pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido dos recorridos, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Recorrentes a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)